Tribunal: TJDFT
Processo: 0750972-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de faturamento, lucros ou pró-labore. Expedição de mandado para averiguação do efetivo funcionamento de empresas dos executados. Medida instrutória. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Expedição de mandado de averiguação de empresas abertas em nome dos devedores para eventual futura penhora de seus lucros ou pro-labore.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de mandado judicial para averiguação do efetivo funcionamento das empresas pertencentes aos executados, como medida preparatória à penhora de faturamento, lucros ou pró-labore, diante do insucesso das tentativas de localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Todos os bens de valor econômico pertencentes ao devedor, em regra, sujeitam-se à execução, nos termos dos arts. 831 e 832 do CPC.
4. A penhora de lucros, pro-labore ou faturamento não se encontra incluída no rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC, sendo expressamente admitida pelo art. 866 do CPC.
5. A penhora de faturamento pressupõe a inexistência de outros bens penhoráveis ou a demonstração de que os existentes são insuficientes ou de difícil alienação.
6. Os executados foram infrutiferamente procurados em diversos endereços, o que culminou em citação por edital, evidenciando dificuldade na obtenção de informações patrimoniais.
7. A liquidação da empresa devedora autoriza a averiguação de funcionamento de outras empresas em nome dos sócios devedores.
8. A expedição de mandado para tal finalidade constitui meio legítimo de instrução do juízo e não transfere ao credor ônus que compete à atividade jurisdicional executiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: É cabível a expedição de mandado judicial para averiguação do efetivo funcionamento de empresas pertencentes ao executado como medida instrutória preparatória à penhora de faturamento, lucros ou pró-labore, quando frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 832, 833 e 866. Jurisprudência relevante: Não há precedentes específicos citados no voto.